Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS CONFIGURADOS. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. PERÍODO INFERIOR A TRÊS HORAS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em 25/01/2023 comprou passagem terrestre com destino a Santos/SP pelo valor de R$ 353,80 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), que a chegada estava prevista para 12:30, mas que em virtude de atraso esta ocorreu às 15:00, que houve uma troca de ônibus sem comunicação prévia, que no desembarque lhe entregaram bagagem de terceiro, que a sua bagagem foi extraviada, que fez reclamação formal, que um funcionário da recorrida teria afirmado não saber onde estava a sua mala, que teve danos materiais no valor de R$ 6.798,00 (seis mil setecentos e noventa e oito reais) e sofreu dano moral.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão de a parte Recorrente estar representada por advogado dativo.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que é pessoa idosa e vulnerável, portanto caberia a inversão do ônus da prova. Aduz que houve falha na prestação do serviço e que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dele. Afirma que o extravio da bagagem frustrou as suas expectativas e abalou a sua vida. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida a indenizá-lo por danos materiais e morais nos valores de R$ 6.798,00 (seis mil setecentos e noventa e oito reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.

6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma não haver provas da entrega ou do conteúdo da bagagem e que não houve dano moral passível de indenização. Requer a manutenção dos termos da sentença.

7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.

8. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. Estando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor, aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

9. Enquanto transportadora de passageiros, a Recorrida responde objetivamente pelos danos causados em razão da falha na prestação de seus serviços, consoante previsto no art. 14, CDC. No caso dos autos, resta devidamente evidenciado que o Recorrente adquiriu uma passagem terrestre junto à empresa Recorrida e registrou reclamação de extravio logo que chegou ao destino, Id n. 51167726 e n. 51167725. Fato, dano e nexo causal demonstrados. Não há provas de fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito reclamado pelo Recorrente.

10. A despeito de não haver provas quanto aos itens que estavam na bagagem do Recorrente, tampouco em relação ao tipo de bagagem, presume-se que a soma do valor dos referidos bens é aquela informada na reclamação de Id n. 511677725, tendo em vista que não lhe foi exigido que declarasse o conteúdo antes do embarque. Neste sentido, o acórdão n. 1686215, 07223375320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Verificada a divergência entre a lista de bens indicada no momento do ajuizamento da ação, Id n. 51167724, e a informação prestada imediatamente após a constatação do fato, Id n. 51167725, esta deve prevalecer em detrimento daquela, porquanto indubitável o seu maior grau de fidedignidade.

11. O atraso inferior a três horas para a chegada ao destino, desacompanhado de prova da ocorrência de situação, resultante da espera, apta a gerar ofensa aos direitos da personalidade, representa mero dissabor e não é passível de dano moral. No entanto, ultrapassa o mero aborrecimento a falha na prestação do serviço que tem como consequência a privação do consumidor dos seus pertences durante a sua estadia em local diverso do seu domicílio.

12. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerando tais parâmetros, afigura-se razoável fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

13. Recurso conhecido. Provido em parte. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

14.Condenada a Recorrida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.